Tribunal: STF
Processo: ARE 926762
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Gratificação especial. Lei Complementar 67/1999 do Estado do Acre. 3. Decisão Fundamentada. Violação ao art. 93, IX, da CF não verificada. 4. Legislação local aplicável ao caso. Súmula 280 do STF. 5. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.